Tribunal: TJSP
Processo: 2016704-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória de lançamentos fiscais. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Período de março de 2010 a novembro de 2015. Indeferimento de pedido de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de créditos tributários. Alegação de ilegitimidade da cobrança de lançamentos do tributo ao fundamento de remissão. Probabilidade do direito invocado não

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória de lançamentos fiscais. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Período de março de 2010 a novembro de 2015. Indeferimento de pedido de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de créditos tributários. Alegação de ilegitimidade da cobrança de lançamentos do tributo ao fundamento de remissão. Probabilidade do direito invocado não demonstrada. Presunção de legitimidade dos atos administrativos não ilidida. Ausência dos requisitos da antecipação de tutela. Recurso denegado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000467766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016704-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NPC
GRUPO ARQUITETURA LTDA., é agravado MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o dr. André Fernando Teixeira Ramos OAB/SP 403100.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2016704-59.2020.8.26.0000
Agravante: NPC Grupo Arquitetura Limitada
Agravado: Município de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto 45.579.
Agravo
de
instrumento.
Ação
anulatória
de
lançamentos fiscais. Imposto sobre serviços de
qualquer natureza. Período de março de 2010 a
novembro de 2015. Indeferimento de pedido de tutela
provisória de urgência para suspensão da exigibilidade
de créditos tributários. Alegação de ilegitimidade da
cobrança de lançamentos do tributo ao fundamento de
remissão. Probabilidade do direito invocado não
demonstrada. Presunção de legitimidade dos atos
administrativos não ilidida. Ausência dos requisitos da
antecipação de tutela. Recurso denegado.
Tempestivo agravo de instrumento, com
pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por NPC Grupo Arquitetura
Limitada, em ação anulatória de lançamentos fiscais em face do município de
São Paulo, contra decisão que indeferiu pedido de concessão de tutela provisória
de urgência para suspender a exigibilidade de créditos de imposto sobre serviços
de qualquer natureza (ISS) do período de março de 2010 a novembro de 2015
(folhas 57 a 59).
Alega a agravante indevida a cobrança de
lançamentos do imposto, porquanto a Lei Municipal 16.240/2015 (instituidora do
“Programa de Regularização de Débitos PRD”) concedeu remissão dos débitos
naqueles consubstanciados; afirma emitidas certidões negativas de débitos, a
demonstrar sua regularidade fiscal; requer concessão da tutela de urgência para
suspensão da exigibilidade dos créditos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recebido e processado o agravo, sem
antecipação da tutela recursal, determinou-se imediato julgamento.
Eis, sucinto, o relatório.
O reclamo não comporta abrigo.
Com efeito.
A concessão da tutela de urgência depende da
demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, cabeça, do Código de
Processo Civil. Mas presentes não se acham tais requisitos, como a seguir
explicitado.
A despeito de afirmar a agravante adesão ao
“Programa de Regularização de Débitos”, instituído pela Lei Municipal
16.240/2015, por meio do qual teria sido concedida remissão dos débitos de ISS
do período de março de 2010 a novembro de 2015, o documento de folhas 56 diz
apenas com “simulação de pagamentos”. Destarte, não se pode concluir, estreme
de dúvidas, com os elementos trazidos até aqui, tenha aquela efetivamente
aderido ao mencionado programa.
Registre-se: a emissão de certidões negativas
de débitos no período de 2016 a 2019, não é suficiente para corroborar a
afirmação feita pela recorrente, pois há expressa ressalva sobre o “direito de a
Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do
sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer
tempo, inclusive em relação ao período” nela contido.
Assim, há de prevalecer, ao menos neste
momento de sumária cognição, a presunção de legalidade dos atos da
Administração Pública.
O exame da matéria suscitada pela demandante
está a depender de produção de outras provas que não a documental até aqui
produzida. A análise há de ser efetuada no momento processual oportuno, sob o
crivo do contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem que patenteada a probabilidade do direito
invocado na petição inicial e sem prova inequívoca do quanto ali expendido,
inviável deferimento da tutela de urgência.
Fica ressalvado o direito de a autora, mediante
depósito integral dos valores exigidos, nos termos do artigo 151, II, do Código
Tributário Nacional, suspender a exigibilidade dos créditos.
Impende registrar que, consoante a Súmula
112 do Superior Tribunal de Justiça, “O depósito somente suspende a
exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
Posto isso, nega-se provimento ao agravo.
Geraldo Xavier
Relator